Tribunal: TJSP
Processo: 0003346-75.2015.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal seguida de morte. Pena. Atenuante genérica. Confissão. A atenuante da confissão espontânea de autoria constitui circunstância de primeira grandeza no cômputo da pena. Identifica personalidade objetivamente colaborativa com o sistema de justiça criminal e seus ideários de presteza, economia e celeridade do processo, notadamente quando, como aqui se passou, importa

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal seguida de morte. Pena. Atenuante genérica. Confissão. A atenuante da confissão espontânea de autoria constitui circunstância de primeira grandeza no cômputo da pena. Identifica personalidade objetivamente colaborativa com o sistema de justiça criminal e seus ideários de presteza, economia e celeridade do processo, notadamente quando, como aqui se passou, importa relevância para a solução da causa (súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003346-75.2015.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
AUGUSTO MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso de Carlos
Augusto Moreira para, diante da condenação pela autoria do crime tipificado no artigo 129,
parágrafo 3o, c.c. artigo 61, inciso II, alíneas "a" e "c", ambos do Código Penal, reduzir a
pena total para quatro (4) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime prisional
aberto, precariamente na versão de prisão albergue domiciliar, mediante as condições
legais ordinárias a serem especificadas em primeira instância, mantida, no mais, a sentença
de origem. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003346-75.2015.8.26.0052 - São Paulo - VOTO No 11072 2/6
Apelação Criminal no 0003346-75.2015.8.26.0052
Comarca e Vara: São Paulo - 15a Vara Criminal
Apelante: Carlos Augusto Moreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11072
Apelação criminal. Lesão corporal seguida de morte. Pena.
Atenuante genérica. Confissão. A atenuante da confissão
espontânea de autoria constitui circunstância de primeira grandeza
no cômputo da pena. Identifica personalidade objetivamente
colaborativa com o sistema de justiça criminal e seus ideários de
presteza, economia e celeridade do processo, notadamente quando,
como aqui se passou, importa relevância para a solução da causa
(súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça).
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Carlos Augusto
Moreira em face da sentença de primeira instância que,
desclassificou a imputação inicial do artigo 121, parágrafo 2o, incisos
II e IV, do Código Penal, para o artigo 129, parágrafo 3o c.c. artigo
61, inciso II, alíneas “a” e “c”, ambos do Código Penal, aplicando-
lhe a pena definitiva de quatro (4) anos, cinco (5) meses e dez (10)
dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, concedido o direito de
apelar em liberdade.
O apelante sustenta, em síntese, a insuficiência probatória, eis
que a confissão restou isolada das demais provas, diante do que
reclama a absolvição da imputação inicial. Sucessivamente, postula a
desclassificação para lesão corporal simples, uma vez que o ofendido
foi a óbito em razão de erro médico, não demonstrado o nexo causal
com a sua conduta. Roga ainda, a compensação integral das
agravantes com a atenuante da confissão e, por fim, a fixação de
regime inicial aberto (fls. 304-315).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003346-75.2015.8.26.0052 - São Paulo - VOTO No 11072 3/6
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público, nas duas instâncias, por seu não provimento
(fls. 319-325 e 334-33719).
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente demonstrada
(5-7, 8-10, 13-16, 18-19, 20, 21-29 52-55 laudo necroscópico e
laudos periciais e 109-123), vindo também confirmada em diversos
momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria, ora formulada em
desfavor do apelante, notadamente diante da confissão espontânea,
bem como diante das demais provas testemunhais e documentais
(imagens da câmera de segurança fls. 109-123).
Na fase extrajudicial, Carlos afirmou ter discutido com a vítima
em razão de vaga de garagem, eis que o ofendido teia estacionado
fora da vaga. Admitiu que, após ter sido xingado pela vítima, a
empurrou, desferindo-lhe um chute nas costas, deixando o local após
intervenção de sua esposa. Após os fatos, teve ciência sobre o
falecimento da vítima. Já em Juízo, confirmou sua versão.
Já o ofendido, por sua vez, na fase policial (fls. 8-10) relatou ter
sido agredido pelo réu com diversos chutes em suas costas, após
discussão em razão de vagas de garagem no condomínio em que
residia, golpes que lhe causaram fratura de costela, tendo passado
por atendimento médico. Dois dias após seu depoimento, retornou ao
hospital, vindo a falecer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003346-75.2015.8.26.0052 - São Paulo - VOTO No 11072 4/6
Corroborando a versão ofertada pela vítima, tem-se os
depoimentos das testemunhas Soraya e Claudete, síndica do
condomínio e companheira da vítima respectivamente, além do laudo
pericial de fls. 109-123 com as imagens das câmeras de segurança
do prédio.
Também restou demonstrado o nexo de causalidade entre as
agressões e a morte de Eraldo, eis que a causa do óbito foi a ruptura
esplênica (perfuração do baço), levando a vítima a choque
hipovelêmico, perfeitamente compatíveis com as agressões sofridas,
o que por si só também já afastaria a desclassificação para lesão
simples.
Ademais, como bem salientou a magistrada de primeiro grau,
“Sabe-se, pelos depoimentos, que a vítima foi chutada várias vezes
nas costas, afirmando para o Perito responsável pelo primeiro exame
de corpo de delito, que as lesões eram todas do lado esquerdo do
corpo, justamente onde está localizado o baço. Aliás, nem mesmo é
certo que houve fratura da costela, pois os exames médicos no laudo
de pg. 54 mencionam imagem sugestiva de fissura/fratura (?) do 8/9
arco costal D. Além disso, a costela com suspeita de fratura está do
lado direito, lado oposto ao baço, de forma que os fatos são
independentes” (fls. 289).
Não há dúvidas, portanto, de que as lesões corporais graves
perpetradas pelo acusado e constadas em laudos periciais, bem
como posteriormente no laudo necroscópico foram a causa do óbito
de Eraldo.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003346-75.2015.8.26.0052 - São Paulo - VOTO No 11072 5/6
substancialmente harmônico e robusto, aponta o réu como autor
desse ilícito.
No entanto, quanto às penas e ao regime, a sentença de
primeiro grau merece reparos.
Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo de origem,
aplicou a pena base no patamar mínimo legal, ou seja, em quatro (4)
anos de reclusão.
Na segunda fase, o Juízo a quo reconheceu, acertadamente, a
existência das agravantes do motivo fútil e recurso que impossibilitou
a defesa do acusado e, posteriormente aplicou a atenuante da
confissão, porém não as compensando, perfazendo um total de
quatro (4) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão.
Todavia, a compensação integral desejada bem prospera. É
certo que há o registro de duas agravantes. No entanto, a atenuante
da confissão espontânea de autoria constitui circunstância de primeira
grandeza no cômputo da pena. Identifica personalidade objetivamente
colaborativa com o sistema de justiça criminal e seus ideários de
presteza, economia e celeridade do processo, notadamente quando,
como aqui se passou, importa relevância para a solução da causa
(súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça). Assim, de melhor alvitre
a compensação integral, permanecendo a pena definitivamente no
patamar mínimo ante a ausência de causas de aumento ou
diminuição de pena em quatro (4) anos de reclusão.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena também
deve ser modificado para o aberto, em vista da primariedade do réu e
do montante da pena aplicada, ora precariamente na versão de prisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003346-75.2015.8.26.0052 - São Paulo - VOTO No 11072 6/6
albergue domiciliar pela sabida inexistência de casas do albergado
nas comarcas do Estado.
De resto, posto que mais longeva a pena prisional, inviável a
respectiva suspensão, não sendo o caso de falar em substituição
porque se cuida de crime cometido com violência.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso de
Carlos Augusto Moreira para, diante da condenação pela autoria do
crime tipificado no artigo 129, parágrafo 3o, c.c. artigo 61, inciso II,
alíneas “a” e “c”, ambos do Código Penal, reduzir a pena total para
quatro (4) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
prisional aberto, precariamente na versão de prisão albergue
domiciliar, mediante as condições legais ordinárias a serem
especificadas em primeira instância, mantida, no mais, a sentença de
origem.
Mazina Martins
Relator